Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-13.2024.8.11.0107
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000066-13.2024.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNO WELKE - CPF: 370.593.519-49 (APELANTE), ANDERSON COMARELLA - CPF: 110.457.949-96 (ADVOGADO), GABRIEL MORAES DE SOUZA CAMARGO - CPF: 103.230.949-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA DE MELO - CPF: 073.535.079-50 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE GRANDO - CPF: 068.969.429-67 (ADVOGADO), JACQUELINE INGE DE SOUSA LANG - CPF: 065.818.539-09 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DO CRÉDITO RURAL. VALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes deve ser reclassificada como Cédula de Crédito Rural, com a consequente aplicação do Decreto-Lei nº 167/1967.

III. Razões de decidir

A Cédula de Crédito Bancário possui regulamentação própria (Lei nº 10.931/2004), não se confundindo com os instrumentos previstos na legislação do crédito rural.

A alegação de destinação dos recursos à atividade agrícola não altera a natureza jurídica do título, que foi validamente celebrado sob o regime da CCB.

Ausente vício de consentimento, não cabe ao devedor, que se beneficiou da contratação, alegar desvio de finalidade para afastar obrigações regularmente assumidas.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A Cédula de Crédito Bancário é regulada pela Lei nº 10.931/2004 e não se submete às regras do Decreto-Lei nº 167/1967, pois são contratos de natureza distinta, com regramento próprio.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26 a 45; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1001759-51.2019.8.11.0028, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2023; TJMT, RAC nº 1000087-42.2021.8.11.0091, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023; TJMT, RAC nº 0004854-50.2017.8.11.0037, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Arno Welke contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos dos Embargos à Execução opostos contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende, em síntese, que a operação financeira executada configura, na realidade, financiamento de natureza tipicamente rural, conquanto formalizada sob a forma de Cédula de Crédito Bancário, sendo plenamente incidente o Decreto-Lei nº 167/67 e demais normas do crédito rural. Menciona que, uma vez reconhecida tal natureza, os juros remuneratórios incidentes sobre a operação, pactuados no patamar de 15,6% ao ano, devem ser limitados ao teto legal de 12% ao ano. Assim, considerando a existência de abusividade contratual que macula o período de normalidade da operação, pugna para que sejam afastados os encargos moratórios incidentes sobre a operação objeto dos autos. Subsidiariamente, para que seja declarada a abusividade dos juros moratórios incidentes sobre a operação, devendo estes serem limitados ao percentual máximo de 1% ao ano, observada a legislação creditícia rural. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

O

apelado

não

apresentou

contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se

em

pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução cedular de crédito bancário n.º 1000841-62.2023.8.11.0107, em desfavor de Arno Welke e outro, fundada em Cédula de Crédito Bancário n.º 40/03025-3, celebrada em 26 de abril de 2022 no valor de R$ 253.544,51.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução, alegando que a operação teve como destinação exclusiva o custeio da lavoura de soja, sendo, por isso, materialmente caracterizada como crédito rural, ainda que formalmente classificada como crédito bancário. Alega ser pequeno produtor rural, hipossuficiente em relação à instituição financeira, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à espécie.

Segue pleiteando o reconhecimento de diversas abusividades contratuais na operação bancária representada pela Cédula de Crédito Bancário n.º 40/03025-3, cujo objeto alega ter sido o financiamento de insumos agrícolas destinados ao cultivo de lavoura de soja.

Afirma que os juros remuneratórios deveriam ter sido limitados ao percentual de 12% ao ano, por se tratar, na essência, de operação de natureza eminentemente rural, de modo que a fixação de taxa superior configuraria desvio de finalidade do crédito concedido ao produtor rural. Requer, ainda, o afastamento da capitalização dos juros remuneratórios no período de adimplemento contratual, uma vez que a cláusula que a prevê é genérica e destituída da clareza exigida pela jurisprudência dominante. Aduz, também, ser indevida a cobrança da chamada “tarifa de contratação”, tratando-se, portanto, de encargo não autorizado na operação
sub judice.
Aponta, por fim, a abusividade na cobrança do seguro penhor, por caracterizar prática de venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requer o afastamento dos encargos moratórios, à vista da ilicitude dos encargos aplicados no período de normalidade contratual. E, subsidiariamente, caso não afastada a mora, postula que os juros moratórios sejam limitados a 1% ao ano, nos termos do parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei n.º 167/67, haja vista que o banco vem aplicando juros no patamar de 1% ao mês, o que reputa manifestamente abusivo.

O douto magistrado
a quo
, julgou improcedente os pedidos deduzidos

na

inicial,

condenando-os

ao

pagamento

de

honorários

advocatícios

fixado

em

15%

sobre

o

valor da causa. (id. 282967422).

Contra

essa

decisão,
se insurge o recorrente
alegando que a operação financeira executada configura, na realidade, financiamento de natureza tipicamente rural, conquanto formalizada sob a forma de Cédula de Crédito Bancário, sendo plenamente incidente o Decreto-Lei nº 167/67 e demais normas do crédito rural. Menciona que, uma vez reconhecida tal natureza, os juros remuneratórios incidentes sobre a operação, pactuados no patamar de 15,6% ao ano, devem ser limitados ao teto legal de 12% ao ano.

Além disso, considerando a existência de abusividade contratual que macula o período de normalidade da operação, pugna para que sejam afastados os encargos moratórios incidentes sobre a operação objeto dos autos. Subsidiariamente, para que seja declarada a abusividade dos juros moratórios incidentes sobre a operação, devendo estes serem limitados ao percentual máximo de 1% ao ano, observada a legislação creditícia rural.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na análise da legalidade da execução lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº 40/03025-3, firmada entre Arno Welke e o Banco do Brasil S.A., na qual o apelante alega que a operação tem natureza de crédito rural e, portanto, deveria estar sujeita às normas específicas do Decreto-Lei nº 167/1967, com as respectivas consequências: limitação dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização mensal, juros moratórios reduzidos, entre outros.

Adianto que a razão não acompanha o recorrente.

Digo isso, pois o contrato entabulado entre as partes é uma CCB – Cédula de Crédito Bancário, que além de nomenclatura própria, possui legislação de regência própria (Lei n.º 10.931/04), não havendo falar em aplicação da legislação de crédito rural (Decreto-Lei n.º 167/1967).

In casu
, o título objeto da execução (id. 282967351) diz respeito à cédula de crédito bancário, cuja higidez, apesar de questionada, não restou afastada pelos argumentos trazidos pelo recorrente.

O título foi firmado no exercício da autonomia privada do devedor, que, ao celebrar o negócio com ciência e voluntariedade, assumiu validamente as obrigações nele expressas. A alegação de que os recursos foram empregados para operação de natureza de crédito rural, não altera a natureza jurídica da CCB, tampouco afasta sua exigibilidade, pois não se mostra razoável invocar nulidade do título por desvio de finalidade, aquele que dela se beneficiou.

Note que não há elementos aptos para alterar a natureza jurídica do título, desde que este tenha sido formalizado sob o regime jurídico da Lei nº 10.931/2004, como foi o caso concreto. A propósito, neste ponto bem destacou o douto magistrado:

“
De largada, vale frisar que o feito executivo nº 1000841-62.2023.8.11.0107 tem por fundamento a Cédula de Crédito Bancário nº 40/03025-3, firmada pela parte embargante junto à instituição financeira ora embargada.
Diferentemente do quanto alegado pelo devedor, o referido instrumento negocial não se alinha às normativas do crédito rural, tendo sido emitido de acordo com o regramento da Lei nº 10.931/2004, e não do Decreto-Lei nº 167/67. Portanto, ausente a natureza rural do crédito obtido, não há que se cogitar da aplicação das regras do Decreto-Lei 167/67, Lei 8.171/91 e Lei 4.829/65, dentre outras que regulamentam o crédito rural.
” (id. 282967422).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDENCIA - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA - PREJUDICIAL DE MÉRITO: CERCEAMENTO DE DEFESA EM FUNÇÃO DA ILEGIBILIDADE DOS DOCUMENTOS EM QUE SE FUNDA A PRETENSÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR EXECUÇÃO – CÉDULA SUPOSTAMENTE DESACOMPANHADA DA MEMÓRIA DO

DÉBITO

–

INOCORRÊNCIA

–

APRESENTAÇÃO

PELO

EXEQUENTE DE MINUCIOSO EXTRATO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO –
POSTULADA APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 167/67 EM FUNÇÃO DA NATUREZA RURAL DO CRÉDITO CONCEDIDO – DESACOLHIMENTO – ADOÇÃO ESPONTÂNEA DE ESPÉCIE CONTRATUAL SUJEITA À LEI N. 10.931/04
– RECURSO DESPROVIDO.

(...) Ainda que na hipótese dos autos se possa vislumbrar que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha natureza rural – porquanto destinado ao financiamento pecuário –, se espécie contratual eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art. 26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não há como atender a postulação dos emitentes para aplicação do referido decreto para a cédula bancária exequenda.
”
(RAC n.º 1001759- 51.2019.8.11.0028, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.05.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – POSSIBILIDADE – RECLASSIFICAÇÃO DE

CÉDULA

DE

CRÉDITO BANCÁRIO – CARACTERIZAÇÃO

COMO

CÉDULA

DE

CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – REGRAMENTO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é abusiva a incidência de correção monetária com base no INPC no período de inadimplência, pois o indexador tem por objetivo apenas recompor o valor real da moeda.

Não se aplicam à cédula de crédito bancário (Lei n.10.931/2004) as disposições da

cédula de crédito rural (Decreto-Lei nº 167/1967), pois são contratos de natureza

distinta, com regramento próprio
.
”

(RAC n.º 1000087-42.2021.8.11.0091, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 13.09.2023 – destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ADMISSÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 167/67 – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO CDC - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DA TAXA CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – VEDAÇÃO – SÚMULA 176, DO STJ - AFASTAMENTO DA MORA - INVIABILIDADE – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NEGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) À Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei nº. 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida, vez que o fato da parte embargante/devedora se qualificar como agricultora, por si só, não é capaz de alterar a natureza do mútuo bancário pactuado. (...).
” (RAC n.º 0004854-50.2017.8.11.0037, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho, j. 26.05.2021 – destaquei).

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO -

PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI N. 167/67 – SUJEIÇÃO À LEI N. 10.931/04 –– NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO PELO JULGADOR APENAS QUANDO ACIMA

DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –

INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC

-

MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO APELO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE E EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA CAUSA E AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

Certo é que a espécie recursal eleita pelas partes para a viabilização do negócio não foi de Cédula de Crédito Rural, Comercial ou Industrial sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim uma Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não havendo, pois falar-se em limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano (Decreto n. 22.626/1933).

De acordo com a jurisprudência consolidada dessa Corte, “é vedada a utilização de crédito rural para outras finalidades, e não o inverso, como pretendido pelos autores/apelantes, que pretendem a aplicação da legislação rural às cédulas de crédito bancário.” (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0001383-48.2011.8.11.0033, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 04/09/2018, publ. no DJE 11/09/2018)

É justamente em razão disso que essa Tribunal vem decidindo que “não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0056027-64.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES)
(...)”. (RAC n.º 0006689-57.2008.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.02.2024 – destaquei).

Ainda, peço vênia para transcrever trecho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no RAC n.º 1000618-51.2017.8.26.0415, de Relatoria do Des. Rebello Pinho, sobre o tema, confira:

“
(...)

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Inconsistentes as alegações deduzidas pela parte apelante de nulidade da cédula de crédito bancário exequendo, por vício de consentimento, de ignorância e/ou lesão, de rigor, o reconhecimento de que a cédula de crédito bancária exequenda foi emitida pela parte embargante, segundo critério de sua própria conveniência, no exercício da sua autonomia privada . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Inconsistentes as alegações de desvio de finalidade na emissão da cédula de crédito bancário exequenda - Embora a cédula de credito bancário possa ser utilizada em operações de crédito rural, consoante expressa previsão do Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Bacen (Capítulo: Operações – 3, Seção: Formalização – 1, item 1, e), assim, como os títulos de crédito instituídos pelo DLF 167/70, dentre eles a cédula rural pignoratícia, ao contrário destes, os quais têm essa finalidade específica estabelecida na legislação (DLF, art. 2º), a cédula de crédito bancário pode ser emitida em operações de crédito de qualquer natureza, o que afasta a possibilidade da ocorrência de desvio de finalidade - De qualquer forma, cumpre anotar que a nulidade do título de crédito, por desvio de finalidade, não pode ser alegada, por quem dele se beneficiou para evitar o seu pagamento.
”

(TJSP, RAC n.º 1000618-51.2017.8.26.0415, 20ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des Rebello Pinho, j. 24.01.2020 – destaquei).

A valer, o título executivo discutido não preenche os requisitos da Cédula Rural (Decreto-Lei 167/1967), conforme exigido pela legislação de regência, motivo pelo qual descabe a reclassificação pretendida.

Assim, em razão do princípio da autonomia da vontade, bem como da inexistência de imposição legal de que todo o crédito concedido deve, obrigatoriamente, assumir a forma de crédito rural, inviável a desconstituição da cédula de crédito bancário com a sua transformação em cédula de crédito rural.

Diante desse quadro, embora sustente a necessidade de revisão, com o reconhecimento pela aplicação da lei especial do crédito rural, como bem observado pela r. decisão verberada, devem ser mantidos os encargos contratuais nos exatos termos pactuados na Cédula de Crédito Bancário discutida nos autos, afastando-se a pretensão do recorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para
17% (dezessete por cento),
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025